Tribunal: TJDFT
Processo: 0006181-29.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.SENTENÇA EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. EX OFFICIO. SENTENÇA NULA. CAUSA MADURA. INOCORRENCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM.

1.Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

2.O limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos realizados na peça inicial, não sendo permitido ao julgador proferir decisões ultra petita, extra petita, tampouco citra petita, já que deve haver correlação entre a inicial apresentada e a posterior decisão de mérito, uma vez que cabe ao juiz decidir nos limites do que requerido pela parte, valendo-se do brocado “ne eat judex ultra vel extra petita partium” (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes).

3.O princípio da congruência norteia a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o julgador profira sentença em desconformidade com pedido deduzido na petição inicial. (REsp 1339242/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 25/09/2012).

4.No caso dos autos, não tendo sido objeto do pedido o deferimento de perdas e danos no período de construção do imóvel, mas após o prazo de tolerância contratual, tendo em vista que a sentença concedeu à autora pedido diverso, resta por configurada a sentença extra petita, por, assim, violar o que determina expressamente no art. 492 do Código de Processo Civil.

5.Na espécie, inaplicável a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de ferir o direito ao contraditório e à ampla defesa.

6.Sentença cassada de oficio.